Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012108-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Cumprimento Provisório de Sentença, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MISSAO CRISTA BRASILEIRA - CNPJ: 03.004.504/0003-30 (AGRAVANTE), SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 06.065.614/0001-38 (AGRAVADO), MAX PAULO CORREIA DE LIMA - CPF: 736.241.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012108-66.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – BLOQUEIO ONLINE – PROPOSTA DE ACORDO RECUSADA PELOS EXEQUENTES – PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DO DINHEIRO CONSTRITO
– REJEITADO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 835, I E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO HARMÔNICA COM O ARTIGO 805 DO MESMO CÓDIGO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a executada oferece um acordo do qual os exequentes discordam, ainda mais quando formulado apenas após a penhora online, mostra-se possível a manutenção do bloqueio de valores via Bacen Jud, a fim de garantir o juízo, em razão da expressa previsão na norma de regência da matéria que inclusive dá preferência ao dinheiro na gradação legal de penhora.

O princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, do CPC/2015), deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (Art. 797 do CPC/2015), que pode utilizar todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1012108-66.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
.

AGRAVADO: SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.

Processo na origem: 1000671-25.2019.8.11.0077

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 1000671-25.2019.8.11.0077) proposta por
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
contra
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 45654489 - Pág. 1/3): indeferiu o pedido de desbloqueio do dinheiro constrito por meio de penhora realizada no sistema Bacen - Jud.

AGRAVO
:
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
alega que é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos que presta serviços de natureza médico-hospitalar à população da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Aduz que em razão da pandemia pelo corona vírus, causador da doença COVID-19, grande parte da população e muitos negócios jurídicos foram afetados, razão porque não pode prescindir do valor penhorado em suas contas correntes. Argumenta que Prefeitura só efetua os pagamentos 60 dias após o faturamento, razão pela qual não possui recursos para quitar a dívida. Sustenta que já formulou proposta de acordo para pagamento no processo, mas esse foi rejeitado pela exequente, ora embargada. Pondera que a execução deverá ser feita pela forma menos onerosa para o devedor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a devolução do valor penhorado de suas contas bancárias.

CONTRAMINUTA
(ID 46229951): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012108-66.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 1000671-25.2019.8.11.0077) proposta por
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
contra
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 45654489 - Pág. 1/3): indeferiu o pedido de desbloqueio do dinheiro constrito por meio de penhora realizada no sistema Bacen - Jud.

A agravante
MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA
- Hospital Evangélico de Mato Grosso - alega que a agravada propôs contra ela a Execução n. 1000671-25.2019.8.11.0077, com o objetivo de receber o valor descrito em várias duplicatas representativas da aquisição de produtos médicos, no valor total de R$28.531,32.

O Juízo determinou naquela
ação de execução a penhora de numerário, realizada nas contas bancárias da agravante no valor de R$ 15.381,72 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

A agravante formulou pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o levantamento da penhora realizada em suas contas bancárias - R$ 15.381,72 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) - aduzindo, em resumo, exercer atividade hospitalar tipicamente pública, razão pela qual se deve observar os princípios básicos da continuidade e eficiência e, principalmente, que o saldo bloqueado compromete o funcionamento da entidade.

O pedido do Agravante foi instruído com documentos, tais como o relatório de compras essenciais ao funcionamento do hospital (ID 32862623 e 32862625), porém seu pedido foi indeferido
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido
de desbloqueio do dinheiro constrito por meio de penhora realizada no sistema Bacen - Jud
.

Por primeiro, há que salientar que o fundamento de reforma na alegação de que o valor objeto de penhora online constitui o próprio capital de manutenção da empresa agravante e, portanto, não poderia ter sido deferido.

Em que pese as alegações da agravante de que constitui unidade hospitalar, sem fins lucrativos, e também que se encontra em dificuldades financeiras, nada logrou comprovar.

É certo que a agravante apresentou uma lista, acompanhada de notas fiscais, das despesas de manutenção daquela unidade hospitalar, porém nada apresentou com relação aos recebimentos, sejam de origem pública ou privada, que recebeu no mesmo período.

Observa-se, ainda, que passados mais de 3 anos da constituição da dívida, a agravante não formulou nenhuma proposta de pagamento, nem mesmo quando intimada para tal pelo Juízo, e nem ofereceu qualquer garantia à execução, pelo contrário, opôs embargos à execução, julgados improcedentes.

Somente após a realização da penhora foi que a agravante formulou uma proposta de acordo. Ressalte-se que tal penhora somente teve êxito em parte, ou seja, o valor penhorado -
R$ 15.381,72 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
– corresponde a menos de metade do valor total da dívida executada que é de R$28.531,32.

Não obstante, não se admira que o credor não tenha aceitado a proposta de acordo feita pela agravante, porque ofereceu pagar apenas R$20.000,00 (vinte mil reais) enquanto a dívida, sem atualização, já estava em R$28.531,32 e que tal valor seria pago em 20 parcelas de R$1.000,00 (um mil reais).

Portanto, se a executada oferece um acordo do qual os exequentes discordam, ainda mais quando formulado apenas após a penhora online, mostra-se possível a manutenção do bloqueio de valores via Bacen Jud, a fim de garantir o juízo, em razão da expressa previsão na norma de regência da matéria que inclusive dá preferência ao dinheiro na gradação legal de penhora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. O sistema BACEN-JUD tem por objetivo permitir aos Magistrados, mediante senha, o acesso, via Internet, ao Sistema de Solicitação do Poder Judiciário ao Banco Central, para obtenção de informações acerca da existência de contas-correntes e aplicações financeiras. Tal instrumento permite que o Juiz tenha acesso à existência de dados do devedor, colaborando para uma rápida prestação jurisdicional, até porque,
segundo graduação do art. 835 do novo CPC, a penhora de dinheiro é preferencial
. AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70073515355, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 27/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIIM. INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITOS DO EXECUTADO. PENHORA"ON LINE". POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CONSTRIÇÃO.

Decisão que determinou a indisponibilidade de bens e direitos do executado. Penhora "on line" de ativos financeiros depositados em nome do executado, por meio do sistema Bacen Jud. Possibilidade.
Dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, que ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência (art. 835, I do CPC/2015)
. Precedentes do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do CPC/73, atual art.1036, do CPC/2015. Ausência de violação ao art. 805, do CPC/2015 e ao princípio do contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ/SP – AI no 2033588-71.2017.8.26.0000 – 13a Câmara de Direito Público, julgamento em 26-4-2017).

Desse modo, a penhora de valores nas contas do devedor, no caso a agravante, por meio eletrônico encontra-se especificadamente regulamentada no artigo 854 do CPC/2015 e tem por objeto conferir efetividade e celeridade ao procedimento executório, em respeito ao que determina o art. 797 do CPC/2015 – a realização da execução em benefício do credor.

Por derradeiro, registra-se que o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, do CPC/2015), há que ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (Art. 797 do CPC/2015) que, com o título inadimplido, pode se valer dos meios previstos em lei à satisfação de seu crédito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que, em razão da discordância expressa da exequente agravada acerca do acordo ofertado, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via bacen jud nas contas da executada, ora agravante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020